Tribunal: TJDFT
Processo: 0747952-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL E POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 854, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a constrição de R$ 1.314,84 realizada via sistema SisbaJud. O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos valores, alegando tratarem-se de ganhos de trabalhador autônomo indispensáveis à subsistência e inferiores a 40 salários-mínimos, equiparáveis à poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados nas contas bancárias do devedor estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, sob a alegação de natureza alimentar ou de reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de vencimentos e da caderneta de poupança, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, visa proteger a dignidade do devedor, mas admite mitigação para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que preservado o mínimo existencial, consoante o col. STJ.
4. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado o ônus de comprovar de forma inequívoca que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
5. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar que as contas atingidas possuem natureza de caderneta de poupança, tampouco comprovou que os valores constritos decorrem exclusivamente de verba salarial ou de ganhos de autônomo imprescindíveis à sua subsistência imediata, nem sequer indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo prevalecer, portanto, a constrição já determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A simples alegação de origem autônoma dos recursos ou a existência de saldo inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente, desacompanhada de prova robusta da natureza alimentar ou de reserva de poupança, é insuficiente para afastar a penhora, recaindo sobre o executado o ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 805, 833, IV e X, 854, § 3o, I, 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018; STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2016; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1716405, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 04.07.2023; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1692248, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 04.05.2023; TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 2053267, Rel. Des. João Egmont, DJe 20.10.2025; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão 2038134, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, DJe 13.09.2025; TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 2045587, Rel. Des. Fátima Rafael, DJe 09.10.2025.